Tribunal: TJMT
Processo: 1021715-43.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos etc.
I – Não obstante a informação prestada pelo DEJAUX (ID 934724) verifica-se que o processo informado (1011510-78.2021.8.11.0000), pelo qual foi anotada a prevenção deste relator, foi distribuído a Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, no qual figura como relatora.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Apelação Cível em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =